Tribunal: TJMT
Processo: 1011830-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011830-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SURF SKATE COMERCIO VIRTUAL LTDA - CNPJ: 37.486.053/0001-74 (APELANTE), RICARDO RADUAN - CPF: 222.678.298-27 (ADVOGADO), AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo impetrado com o objetivo de afastar a exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, sob o argumento de ofensa ao princípio da anterioridade, em razão da edição da Lei Complementar n.o 190/2022.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1.266 do STF; (ii) saber se é cabível mandado de segurança preventivo para afastar a exigência do DIFAL sem demonstração de ato concreto de cobrança pela autoridade fiscal.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do STF não implica suspensão automática dos processos, sendo necessária determinação expressa do Relator, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC, inexistente no caso.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, assentou a constitucionalidade da Lei Complementar n.o 190/2022, condicionando a exigência do DIFAL à observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

5. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça concreta e iminente a direito líquido e certo, não sendo cabível para afastar, em tese, a aplicação de norma tributária sem a comprovação de ato preparatório ou de cobrança efetiva.

6. A ausência de prova pré-constituída de ato coator revela a inadequação da via eleita, por pretender a impetrante obter provimento genérico de caráter normativo, incompatível com a natureza do writ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF não acarreta o sobrestamento automático dos processos, ausente determinação expressa nesse sentido.

2. É incabível mandado de segurança preventivo para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL sem demonstração de ato concreto ou iminente da autoridade fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CF art. 150, III, “c”; CPC, art. 1.035, § 5o; LC n.o 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE; STF, RE 1.426.271 (Tema 1.266); STJ, REsp 1.064.434/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.06.2011.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SURF SKATE COMERCIO VIRTUAL LTDA.

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juízo de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
n.o 1011830-68.2022.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, denegou a ordem, nos seguintes termos (ID. 328876873):

“
Vistos.

I – Relatório.

Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por SURF SKATE COMÉRCIO VIRTUAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, contra suposto ato coator praticado pelo COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SEFAZ/MT correspondentes à exigência do recolhimento de ICMS-DIFAL.

Alega, em síntese, que exerce atividade econômica relativa de comércio de mercadorias a consumidores em diversas unidades da federação e que, como consequência, a cobrança do ICMS-DIFAL, caso realizada durante o ano de 2022, violaria os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício.

Assim, foi postergada a apreciação do pedido liminar para após a notificação da autoridade apontada como coatora e parecer do Ministério Público Estadual, conforme decisão (id. 81353190).

Parecer do Ministério Público (id. 83309953).

Vieram-me conclusos. Decido.

II – Fundamentação.

O mandado de segurança é o instrumento cabível para proteger direito líquido e certo não amparado pelo habeas corpus, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua função, conforme o art. 5o, LXIX, da CF e o art. 1o, Lei 12.016/2009.

No presente caso, verifica-se que o impetrante não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações e, conforme sabido, afigura-se ônus exclusivo da parte autora, produzir desde o início provas necessárias para amparar suas alegações em sede de mandado de segurança.

Pois bem, neste contexto, merece destaque aquilo que tem sido aplicado de jurisprudência nos tribunais:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL
. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. I
MPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO PARA OPERAÇÕES FUTURAS. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu mandado de segurança preventivo, determinando que as autoridades impetradas se abstivessem de exigir o pagamento do ICMS-DIFAL, com base na declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal nos autos das ADIs 5464 e 5469/DF e do RE 1287019. A sentença limitou os efeitos da decisão ao período de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2022, permitindo a cobrança a partir de 2023.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão de mandado de segurança preventivo para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL, sem a demonstração de ato coator concreto e com efeitos normativos para operações futuras.

III. Razões de decidir

3.
O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto para operações futuras, pois tal medida visa impedir a autoridade fiscal de exercer seu poder de fiscalização.
4.
Não houve demonstração de ameaça concreta ou ato coator iminente que justificasse a concessão da segurança pleiteada, em conformidade com a jurisprudência que exige a comprovação de ato administrativo para a validade do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença reformada em remessa necessária para denegar a segurança. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança preventivo não pode ser concedido para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em operações futuras sem a comprovação de ato coator concreto. 2. A inexistência de fato concreto que justifique a impetração impede a concessão da segurança pleiteada, sendo incabível o uso da via mandamental para garantir efeitos normativos gerais."

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5464/DF, ADI 5469/DF, RE 1287019; TJ-MT, Apelação Cível no 10069657020238110007, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17/06/2024. (N.U 1003401-15.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 07/05/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL
. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022.
SALVO-CONDUTO PARA OPERAÇÕES FUTURAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo, o qual objetivava impedir a cobrança de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS.

II. Questão em discussão 2.
A questão consiste em verificar a possibilidade de concessão de mandado de segurança preventivo, visando evitar a cobrança do ICMS-DIFAL com base em eventual ilegalidade da Lei Complementar no 190/2022, sem a existência de ato concreto de cobrança.

III. Razões de decidir 3.
O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado como salvo-conduto para operações futuras, pois tal medida visa impedir a autoridade fiscal de exercer seu poder de fiscalização.
4. Não houve demonstração de ameaça concreta ou ato coator iminente que justificasse a concessão da segurança pleiteada, em conformidade com a jurisprudência que exige a comprovação de ato administrativo para a validade do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
"Não é cabível o mandado de segurança preventivo com efeitos normativos gerais para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL em operações futuras, sem ato concreto de lesão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; LC no 190/2022; CTN, art. 151. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL no 10069657020238110007, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.06.2024 .

(N.U 1004348-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024).

Atento à posição adotada pela jurisprudência, revela-se incabível a impetração do mandado de segurança preventivo como meio de obtenção de salvo-conduto genérico, mormente diante da inexistência de ato administrativo concreto, certo e iminente, passível de coação ao direito líquido e certo alegado, o que evidencia a inadequação da via eleita.

Isso porque, afigura-se ônus exclusivo da parte autora produzir, desde o início, provas acerca de suas alegações em sede de mandado de segurança.

Nesta perspectiva, verifica-se que não restou demonstrado, nesta fase de cognição, a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência.

III – Dispositivo.

Dessa forma, não havendo qualquer ilegalidade praticada pela autoridade coatora indicada, JULGO IMPROCEDENTE o presente mandamus, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz em síntese que
“o direito líquido e certo da Impetrante consiste em não ser compelida ao recolhimento do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, em razão da publicação da Lei Complementar no 190/2022 em 05/01/2022, sem o respeito à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF)”
.

Sustenta que
“A violação é juridicamente possível e iminente, conforme comprovado na exordial, com a
divulgação pública da intenção da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso de suspender mais de 80 liminares
que impediam a cobrança do DIFAL no exercício de 2022: (...)”.

Argui que
“É fato incontroverso que a referida Lei foi publicada em 05 de janeiro de 2022, e, embora tenha disciplinado a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, não poderia produzir efeitos imediatos, sob pena de violação ao princípio da anterioridade nonagesimal e da anterioridade anual, previsto no artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal. Insta elucidar que o início das produções dos efeitos da Lei Complementar 190/2022 está previsto expressamente em seu artigo 3° (...)”

Narra que
“Esse entendimento foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade no 7066, 7070 e 7078,
que reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022, estabelecendo que a norma somente poderia produzir efeitos após 90 dias da publicação
”.

Argumenta que
“impetrou o mandado de segurança em 30/03/2022, ou seja, antes de decorrido o prazo nonagesimal, exatamente para impedir a exigência indevida do tributo no referido intervalo de tempo. A ameaça de lesão era concreta e pública, diante das manifestações da Procuradoria Geral do Estado e das medidas de suspensão de liminares adotadas pelo ente Estadual”.

Relara que
“
in casu
, com todo o costumeiro respeito ao D. Juízo de primeiro grau, a r. Sentença recorrida incorre em equívoco ao desconsiderar a inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL antes do decurso do prazo de 90 (noventa) dias da publicação da LC no 190/2022, em manifesta violação ao artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, bem como em desacordo com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 7066, 7070 e 7078”.

Ao final, requer:

“a) Seja o presente recurso
RECEBIDO
e
CONHECIDO
, por preencher todos os requisitos legais de admissibilidade;

b) Seja a Apelada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal;

c) o
PROVIMENTO
do presente recurso, com a consequente reforma da r. sentença de
ID 200514344
, para que seja
concedida a segurança pleiteada
, reconhecendo-se o direito da Apelante de não se submeter ao recolhimento do ICMSDIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto no Estado de Mato Grosso, no período compreendido entre 05/01/2022 a 04/04/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF/88) e conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs no 7066, 7070 e 7078;

d) Seja declarado o direito da Apelante à restituição e/ou compensação, dos valores eventualmente recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL no período de 05/01/2022 a 04/04/2022, devidamente corrigidos nos termos da legislação vigente à época do efetivo encontro de contas”.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pede a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema n.o 1266, do STJ, e, no mérito o desprovimento do recurso (ID. 328876880).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 334992370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SURF SKATE COMERCIO VIRTUAL LTDA.

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juízo de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”
n.o 1011830-68.2022.8.11.0041, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, denegou a ordem.

Da análise do autuado, verifica-se que SURF SKATE COMERCIO VIRTUAL LTDA

impetrou o presente
mandamus
contra ato tipo por coator do COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando à concessão da segurança para
“(...)assegurar à Impetrante, o direito de, sem ficar sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não recolher o DIFAL ao Estado de Mato Grosso durante o exercício financeiro de 2022, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados neste Estado, respeitando o princípio da anterioridade tributária de exercício financeiro, nos termos do art. 150, III, alínea “b” da Constituição Federal, tendo em vista o fato de que as publicações da Lei Complementar n.o 190/2021 e do Convênio ICMS n.o 236/2021 ocorreram durante o exercício de 2022;”
(
sic –
ID. 328876850).

A análise da liminar foi postergada para após a notificação da autoridade coatora (ID. 328876858).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação no ID. 328876865.

Sobreveio, então, a sentença proferida no dia
22.07.2025
, que denegou a ordem (ID. 328876873).

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

A controvérsia cinge-se a validade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com fundamento da Lei Complementar n.o 190/2022, especialmente quanto à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal.

Inicialmente tem-se que a parte apelada pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.266, pelo STF.

De acordo com o artigo 1.035, § 5.o, do CPC é necessária expressa determinação do(a) Ministro(a) Relator(a) para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral.

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no RE 1.426.271 (Tema 1.266), não houve determinação para suspensão automática dos feitos que tratam da mesma matéria.

Desse modo, não se mostra necessário aguardar o julgamento final do referido tema.

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Ocorre que, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, mostra-se necessário que a ameaça ao direito líquido e certo do direito do impetrante já tenha se materializado no passado ou esteja na eminência de se concretizar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, o que não se observa na espécie.

Com efeito, o Tema n.o 1.093, do STF, declarou inconstitucional as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n.o 93, de 17 de setembro de 2015, que estabeleciam procedimentos para cobrança do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes e residentes em outro Estado-membro.

À vista disso, editou-se a Lei Complementar n.o 190, de 04 de janeiro de 2022, e à produção dos efeitos está prevista no artigo 3o, que dispõe:

“Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea "c" do inciso III do
caput

do art. 150 da Constituição Federal”.

Mister se faz registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADI ́s 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, entendeu que é constitucional e deve ser observado o artigo 3.o, da Lei Complementar n.o 190/2022, o qual prevê que, para a cobrança da exação deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Logo, embora haja a possibilidade de cobrança do DIFAL-ICMS desde que observada a anterioridade nonagesimal do artigo 3o, da Lei Complementar n.o 190/2022, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a tributação.

Portanto, conforme exposto alhures, não basta a simples suposição ou temor do impetrante/apelante de se ver compelido a recolher tributo. É necessário que a ameaça ao direito se caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade impetrada.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INTERESSE DE AGIR NÃO DETECTADO PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que não se verifica no caso em tela.
(...) (AgInt no REsp 1771531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019) (grifo nosso)

No caso dos autos, forçoso admitir que não há indicação de postura, ou iniciativa, a revelar eventual perigo de ofensa a direito subjetivo de não recolher DIFAL-ICMS no período nonagesimal.

Dessa forma, ausente a comprovação de ameaça, ou risco, de lesão a direito líquido e certo, incabível o manejo de mandado de segurança preventivo, pois lastreado em singelas conjecturas sobre possibilidade de mácula a direito subjetivo.

Assim, não se pode, por meio da ação mandamental, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o
writ
características normativas e genéricas, de alcance permanente.

Sobre o tema, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II – Ainda que se trate de impetração preventiva, mister a individualização e demonstração da iminente edição do ato que se busca ver impugnado. Não é possível o ajuizamento de mandado de segurança visando coibir, de maneira genérica, permanente e futura, a edição de qualquer ato que, ao ver do impetrante, poderia lesar seu direito. (RMS no 15.991/AM, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.11.2003). (...)
2. O mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie
. Precedentes: MS n. 10.821-DF, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin julgado em 13.7.2007; Resp. no 438.693-MT, Segunda Turma, Rel. Min. José Jesus Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Peçanha Martins, julgado em 18.11.2003. 3. Recurso especial não provido”. (Resp no 1.064.434/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.06.2011)(grifo nosso)

Além disso, este Sodalício possui o entendimento no sentido de não ser cabível mandado de segurança preventivo, porquanto a pretensão de impedir cobrança futura de DIFAL-ICMS se assemelha a um verdadeiro salvo-conduto, medida que se mostra inviável nestas searas jurídicas. Confira-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE COAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, cujo objetivo era obstar a exigência do ICMS-DIFAL antes da vigência da LC no 190/2022, sem a existência de ato concreto da autoridade fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a decisão monocrática fundada em jurisprudência pacífica; e (ii) saber se é admissível o uso do mandado de segurança preventivo para impedir a cobrança futura de ICMS-DIFAL, sem demonstração de ato concreto de coação por parte da autoridade impetrada.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática do relator encontra amparo na Súmula 568 do STJ, diante da jurisprudência consolidada deste Tribunal quanto à matéria discutida.

4. O mandado de segurança preventivo não se presta à obtenção de salvo-conduto abstrato contra futura exigência tributária, sendo indispensável a demonstração de ato concreto e iminente da autoridade coatora.

5. A ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, aliada à natureza genérica do pedido, inviabiliza o conhecimento do mandado de segurança, conforme precedentes reiterados desta Corte.

6. Não se verifica nulidade na decisão monocrática impugnada, tampouco error in procedendo, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a decisão monocrática do relator que aplica jurisprudência dominante, nos termos da Súmula 568 do STJ.

2. Não é cabível mandado de segurança preventivo para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL sem demonstração de ato concreto da autoridade fiscal."
(N.U 1054214-17.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR CONCRETO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em mandado de segurança preventivo, cujo objetivo era obstar a exigência do ICMS-DIFAL antes da vigência da LC no 190/2022, sem a existência de ato concreto da autoridade fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o uso do mandado de segurança preventivo na ausência de ato concreto de coação; (ii) saber se a LC no 190/2022 atrai a anterioridade anual ou apenas a nonagesimal; (iii) saber se o feito deve ser sobrestado em razão do Tema 1.266 do STF.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança preventivo exige demonstração de ameaça objetiva, concreta e iminente ao direito, sendo inadequada sua utilização para afastar norma em tese, sem prova de ato específico da autoridade apontada como coatora.

4. A LC no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a operacionalização do DIFAL, atraindo tão somente a anterioridade nonagesimal, nos termos do entendimento consolidado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

5. Não há determinação de suspensão dos feitos pelo STF no Tema 1.266, sendo incabível o sobrestamento automático da presente demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O mandado de segurança preventivo exige prova pré-constituída de ameaça concreta e iminente, não sendo cabível para afastar norma em tese.

2. A LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, sujeitando-se apenas à anterioridade nonagesimal.

3. A ausência de determinação expressa do STF no Tema 1.266 afasta o sobrestamento do feito." (N.U 1002015-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DE COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE SEGURANÇA NORMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por pessoa jurídica contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face de autoridades fazendárias do Estado do Mato Grosso, objetivando afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, sob o fundamento de inconstitucionalidade da cobrança sem edição de lei complementar federal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de mandado de segurança preventivo para afastar, em tese, a exigência do DIFAL, sem demonstração de ato concreto de coação; e (ii) determinar se a inexistência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano, sendo inadmissível a dilação probatória ou a impetração para discutir situações futuras e abstratas.

4. A via mandamental não se presta à obtenção de segurança de natureza normativa, genérica ou preventiva desacompanhada de ameaça concreta e iminente de violação a direito, sob pena de restringir indevidamente o poder-dever de fiscalização da Administração Tributária.

5. Ausente prova pré-constituída de ato coator ou de iminente exigência do DIFAL, é inadequado o uso do mandado de segurança, devendo ser mantida a sentença que denegou a ordem.

6. O entendimento é corroborado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o uso do mandado de segurança sem demonstração documental do direito líquido e certo, e pela orientação consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto à inadequação da via eleita em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo incabível sua utilização para tutelar situações abstratas ou futuras. 2. É inadmissível a concessão de segurança de caráter normativo para afastar, em tese, a aplicação de norma tributária, sem demonstração de ato concreto da autoridade coatora. 3. A ausência de prova documental de coação ou ameaça iminente de exigência tributária torna inadequada a via mandamental.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o, 6o e 13; LC n. 87/1996; LC n. 190/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral); STJ, RMS n. 32.625/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.06.2011; TJMT, N.U 1002015-47.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 27.10.2025. (N.U 1000524-39.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026